Tribunal: TJMT
Processo: 1039204-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso no: 1039204-48.2023.8.11.0001
Agravante: JERFFERSON BATISTA DA SILVA
Agravada: ITAU UNIBANCO S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 03 a 06 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO SCR. ALEGAÇÃO SEM FUNDAMENTO DA EXISTENCIA DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que deu provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, uma vez que não teria sido demonstrada a permanência da anotação no sistema SCR após o prazo prescricional e acolheu a tese da instituição financeira, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O mérito do Agravo Interno é em suma para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que no caso em comento teria sido negativado perante o SCR de forma indevida.
3. Não havendo comprovação da manutenção da anotação, a qual alega o consumidor, que estaria prescrita, deve ser mantida a decisão monocrática proferida, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da exordial.
4. Decisão monocrática mantida.
5. Recurso conhecido e não provido
6. Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039204-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JERFFERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 012.109.091-46 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024